Tribunal: TJPA
Processo: 0820543-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820543-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: GEAN ROBERT DO AMARAL LEAL

AUTORIDADE COATORA: 4 VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0820543-53.2025.8.14.0000.

I

MPETRANTE:
VANESSA EGLA ROCHA DO NASCIMENTO (OAB/PA nº 17.627).

PACIENTE:
GEAN ROBERT DO AMARAL LEGAL.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Processo originário nº:
0824550-54.2022.8.14.0401.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E INJÚRIA (ARTS. 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C ARTS. 140, § 3º, E 147 DO CP).
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONDUTA VOLTADA A FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO EFETIVADA APÓS O COMETIMENTO DE NOVO DELITO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, investigado pela suposta prática de crimes envolvendo arma de fogo, ameaça e injúria. A defesa alega, em suma, a ausência de contemporaneidade entre os fatos (2022) e a prisão (2025), o uso de fundamentação inidônea e a ocorrência de
bis in idem
.

II. Questões em discussão:

2. Analisar se o lapso temporal entre a data dos crimes e a efetivação da prisão é capaz de afastar o requisito da contemporaneidade, especialmente quando o paciente permaneceu foragido, obstando o andamento processual. Verificar se a prisão do paciente em flagrante por novo crime, durante o período em que se encontrava foragido, constitui fato novo e concreto que legitima a custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que a contemporaneidade da prisão preventiva não se afere pela data do fato criminoso, mas pela persistência dos motivos que justificam a medida extrema. A conduta deliberada do paciente de se furtar à aplicação da lei, frustrando por meses a sua citação, somada à sua prisão em flagrante por novo delito, demonstra a atualidade do
periculum libertatis
.

4. A necessidade de garantir a ordem pública não se baseia na gravidade abstrata dos delitos, mas no risco concreto e atual de reiteração delitiva. Tal risco é inequivocamente demonstrado pelo fato de o paciente, mesmo ciente da persecução penal e com mandado de prisão em aberto, ter praticado novo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, evidenciando sua periculosidade e seu total descaso com a ordem jurídica.

5. As teses de
bis in idem
, quebra da cadeia de custódia e desídia do Judiciário não prosperam. A menção a outros processos serve apenas para contextualizar o comportamento do agente, sem implicar nova punição. As demais alegações demandam revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. Ademais, a demora processual foi causada exclusivamente pela conduta do próprio paciente.

6. Diante do comportamento evasivo e da comprovada propensão à reiteração criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo:

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e
denegada
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, da CF; arts. 282, §6º, 312 e 319 do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - Ag.Reg. no HC 226.558/SP; STF - Ag.Reg. no HC 231.709/RS; STJ - AgRg no RHC 197.293/MG.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Vanessa Egla Rocha do Nascimento em favor de
GEAN ROBERT DO AMARAL LEGAL
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 0824550-54.2022.8.14.0401.

A impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Aponta como teses defensivas: a) ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a prisão; b)
bis in idem
, pela manutenção da custódia com base em outros processos; c) fundamentação baseada exclusivamente em provas do inquérito; d) quebra da cadeia de custódia; e) desídia do Judiciário; f) ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e g) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, trancada a ação penal.

O pedido de liminar foi por mim indeferido (ID 30401488).

Requisitei informações à autoridade coatora, que as prestou (ID 30545786)

e, esclarecendo que a demora na citação decorreu da conduta deliberada do acusado de se furtar à aplicação da lei, e que a necessidade da prisão se reforçou com a notícia de que o paciente, mesmo com mandado de prisão em aberto, foi preso em flagrante por outro crime (lesão corporal) em relação a outra vítima, o que demonstra a manutenção dos fundamentos da custódia
.

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
(ID 30637718), por entender que a prisão está devidamente fundamentada na periculosidade concreta do agente e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

Antes de adentrar nas teses jurídicas, cumpre delinear brevemente o contexto fático que deu origem à persecução penal. Conforme se extrai dos autos, a ação penal de origem foi instaurada para apurar a suposta prática, pelo paciente, de um conjunto de delitos ocorridos em 12/10/2022 e 02/11/2022. As imputações referem-se aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), disparo de arma de fogo (art. 15 da mesma Lei), ameaça (art. 147 do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal). A prisão preventiva, ora combatida, foi decretada com base na gravidade desses fatos e nos indícios de autoria e materialidade colhidos na fase investigativa.

A questão central a ser dirimida é se a referida prisão, efetivada somente em 2025, sustenta-se à luz dos requisitos legais, notadamente o da contemporaneidade e da garantia da ordem pública.

Adianto que a ordem deve ser denegada.

A impetração se esforça para caracterizar a prisão como ilegal, levantando uma série de argumentos que, contudo, não encontram amparo nos fatos dos autos nem na jurisprudência consolidada de nossos Tribunais Superiores. Analiso e refuto, ponto a ponto, as teses defensivas.

1. Da Alegada Ausência de Contemporaneidade

A principal tese da defesa é a de que o lapso temporal entre os fatos (2022) e a prisão (2025) afastaria a contemporaneidade da medida. O argumento não se sustenta.

A contemporaneidade, para fins de prisão cautelar, não é uma mera contagem de tempo desde a data do crime. Ela se refere à
atualidade do perigo
que a liberdade do agente representa para o processo ou para a sociedade. No caso, o perigo não apenas persistiu, como se tornou ainda mais evidente, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia (ID 157466680):

“Nesse contexto, o argumento relativo à ausência de contemporaneidade não se sustenta, eis que,
o alegado lapso temporal, decorreu justamente da omissão prolongada e proposital do denunciado em se esquivar da persecução penal
, tendo a citação do acusado sido delongada por meses, sem que este ou sua defesa técnica trouxessem para os autos a informação relativa ao seu logradouro.”

A conduta evasiva do próprio paciente foi a causa da demora. Permitir que ele se beneficie de sua própria torpeza seria um contrassenso e um incentivo à impunidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara a esse respeito:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) CONTEMPORANEIDADE. (...) 2.
O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. (...) (STF - HC: 226558 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023) – destaquei.

2. Da Garantia da Ordem Pública e do Risco Concreto de Reiteração Delitiva

A defesa alega que a prisão se funda na gravidade abstrata do delito. A alegação é patentemente improcedente. A fundamentação da custódia está ancorada em um elemento concreto e irrefutável: o
risco real de reiteração delitiva
, como novamente bem destacou a autoridade coatora (ID 30276773):

“Neste ponto, destaca-se que,
mesmo com o mandado de prisão em aberto (expedidos nestes autos), o acusado foi preso em flagrante por outro crime, em face de vítima diversa, circunstância que ratifica as razões fundamentadas na decisão ID.86386014 - Pág. 4, segundo a qual o acusado ‘habitualmente se comporta de forma extremamente agressiva’
.”

A prática de um novo crime enquanto o mandado de prisão estava em aberto é a prova cabal da periculosidade do agente e de seu completo desrespeito pela ordem jurídica. A prisão, neste caso, é indispensável para interromper essa escalada criminosa e proteger a sociedade. A jurisprudência do STF corrobora a decisão:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 1.
O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública
. Precedentes. (...) (STF - HC: 231709 RS, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024) – destaquei.

Não há, portanto, que se falar em fundamentação genérica. A decisão está lastreada em fatos concretos e específicos da conduta do paciente.

3. Das Demais Teses Defensivas

As outras teses levantadas pela defesa são igualmente infundadas:

·

Bis in idem
e Valoração de Provas:
A menção a outros processos na decisão judicial não configura
bis in idem
, mas apenas um reforço argumentativo para demonstrar o histórico e a periculosidade do agente. Alegações como "quebra da cadeia de custódia" ou "fundamentação apenas em provas do inquérito" são matérias de mérito, que exigem profundo exame probatório, incabível na via estreita e sumária do
Habeas Corpus
.

·

Desídia do Judiciário:
Como já mencionado, a demora na citação foi causada pela conduta do próprio paciente, o que não apenas afasta a tese de desídia estatal, como reforça a necessidade da prisão para
assegurar a aplicação da lei penal
.

4. Da Insuficiência das Medidas Cautelares Alternativas

Por fim, a defesa pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Tal pedido é manifestamente incabível.

O art. 282, § 6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva só será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. No caso em tela, a conduta do paciente — que se ocultou da Justiça e cometeu novo crime — demonstra, de forma inequívoca, que nenhuma medida alternativa (como monitoramento eletrônico, comparecimento em juízo ou proibição de contato) seria suficiente para conter seu ímpeto delitivo e garantir a ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (...) (STJ - AgRg no RHC: 197293 MG 2024/0148717-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024) – destaquei.

A prisão, portanto, é a única medida capaz de atender às exigências cautelares do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal na decisão que decretou e mantém a prisão preventiva de
GEAN ROBERT DO AMARAL LEGAL
, a qual se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/10/2025